Tribunal: TJPA
Processo: 0003535-08.2008.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4935 - Dissolução
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003535-08.2008.8.14.0028

APELANTE: TELEFONIA BRASIL SA VIVO

APELADO: MADEX MADEIRAS PARA EXPORTACAO LTDA, DAIANE DA COSTA BORGES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. dever de informação. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. repetição do indébito de forma simples. ausente má-fé.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS). REDUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1 O Superior Tribunal de Justiça, há muito, firmou o entendimento pela mitigação da teoria finalista, de forma a admitir a caracterização de pessoa jurídica na qualidade de consumidora, desde que reconhecida qualquer espécie de vulnerabilidade (técnica, econômica, jurídica) frente à fornecedora, incidindo, assim, o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.

2

Hipótese dos autos, em que correta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com base na aplicação da teoria finalista mitigada, já que embora a autora seja pessoa jurídica, é destinatária final do serviço de telefonia, porquanto o referido serviço não integra sua cadeia de produção na condição de simples insumo.
Assim, reconhecida a vulnerabilidade do consumidor, impõe-se a interpretação do contrato de consumo em favor da parte mais fraca da relação.

3

Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

Apelante que não conseguiu demonstrar
que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
. Regularidade na cobrança e legalidade da negativação não comprovadas.
Manutenção da sentença de declaração de inexistência do débito e determinação de restituição dos valores pagos a maior.

4

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Modulação dos efeitos
para aplicação da tese apenas em relação às cobranças efetuadas após a data de publicação do acórdão. Inaplicabilidade no caso concreto. Hipótese dos autos, em que não demonstrada a má-fé, não se justificando a condenação à repetição do indébito em dobro. Reforma da sentença, neste ponto.

5

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes acarreta dano moral indenizável, na medida em que viola a honra objetiva da pessoa jurídica. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 30.000,00 (trinta mil reais) deve ser minorada com o intuito de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. Assim, entendo razoável reduzir a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos, fixando-a em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por melhor se adequar ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para determinar que a repetição do indébito seja efetuada de forma simples, bem como, para reduzir o
quantum
a ser pago a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida por
MADEX MADEIRAS PARA EXPORTAÇÃO e DAIANE DA COSTA BORGES
, que tramitou no juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá.

Na exordial, a autora afirma que, em 18/06/2007 celebrou com a empresa ré um plano corporativo (contrato de comodato de aparelhos e plano gestão), o qual possuiria restrição automática (bloqueio) de limite de uso. Segundo a requerente, o valor global do plano contratado, nos limites dos minutos fora fixado em R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais) mensais. Entretanto, teria sido surpreendida, já no mês de agosto do mesmo ano, com fatura de R$ 1.527,39 (mil quinhentos e vinte e sete reais e trinta e nove centavos), em total descompasso com o ofertado pelo consultor da ré.

Alega que apesar de ter contestado os valores cobrados, tentando sanear o problema para a manutenção dos serviços contratados, recebeu no mês subsequente nova fatura, no valor de R$ 2.489,31 (dois mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e um centavos). Esclarece que após a suspensão e bloqueio dos aparelhos e após notificação formal da requerida, em outubro de 2007, houve a reforma das contas contestadas para o retorno ao valor então contratado.

Aduz, porém, que a partir do mês de dezembro de 2007, o problema voltou a ocorrer, tendo culminado na inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplementos em razão de cobranças indevidas.

Requer a rescisão do contrato firmado entre as partes e a condenação da ré ao pagamento de danos materiais em relação as faturas pagas indevidamente, em dobro, e a condenação ao pagamento de danos morais.

Contestação juntada aos autos (ID 1583427).

Réplica à contestação apresentada em ID

1583431.

Após o processamento do feito, foi proferida sentença de procedência da demanda, cuja parte dispositiva segue transcrita:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de R$ 3.904,00 a título de dano material e ainda R$ 30.000,00 a título de danos morais. Condeno ainda o réu em custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Sobre o dano material incidirá correção monetária desde o evento danoso e juros desde a citação. Para o dano moral incidirá correção monetária desde o evento danoso (notificação da inscrição indevida) e juros de mora desde o arbitramento.

Intime-se. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Inconformada, a TELEFÔNICA BRASIL S.A interpôs a presente apelação afirmando a legitimidade das cobranças e a inocorrência de má fé a justificar a repetição do indébito em dobro. Esclarece que não existe a figura da contratação de serviços de telefonia e internet com valores fixos na modalidade pós-pago e que para o funcionamento do serviço “vivo gestão”, no qual é possível estimar o valor a ser cobrado nas faturas, seria necessário o cadastro dos limites de tráfego desejados no Portal Gestão pelo próprio contratante, o que não teria sido comprovado pela autora. Afirma a inexistência de danos materiais e morais.

Requer o provimento do recurso com a total improcedência da demanda ou, subsidiariamente, que seja afastada a repetição do indébito em dobro e reduzido o
quantum
indenizatório a título de danos morais (ID 1583439).

Contrarrazões apresentadas (ID 1583441).

Recebi os autos por redistribuição, nos termos da Ordem de Serviço Conjunta n° 02/2019 expedida pela Presidência e Vice-Presidência do TJPA, publicada no Diário de Justiça em 10/10/2019 Edição nº 6761/2019.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 20 de janeiro de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Das Razões Recursais.

Inicialmente, cumpre esclarecer que incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor no caso em concreto, na medida em que apesar de se tratar de pessoa jurídica, é inegável a vulnerabilidade técnica da autora em relação à empresa de telefonia ré.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, há muito, firmou o entendimento pela mitigação da teoria finalista, de forma a admitir a caracterização de pessoa jurídica na qualidade de consumidora, desde que reconhecida qualquer espécie de vulnerabilidade (técnica, econômica, jurídica) frente à fornecedora, incidindo, assim, o Código de Defesa do Consumidor
. Neste sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. VULNERABILIDADE. EQUIPARAÇÃO. CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. POSSIBILIDADE.

1. Exceção de incompetência.

2. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.

3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

4. Em uma relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora. Precedentes.

5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 1415864 / SC, Terceira Turma, Rel. Nancy Andrighi, DJ 04/05/2020, g. n.). (grifos nossos)

Assim sendo, dependendo do exame das peculiaridades de cada caso e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o julgador, considerando a vulnerabilidade, equiparar a pessoa jurídica compradora à condição de consumidora e, com isso, presentes os requisitos para tanto, determinar a inversão do ônus da prova.

Na hipótese dos autos, verifico que de forma acertada e fundamentada, o magistrado de primeiro grau, em sentença, aplicou a teoria finalista mitigada, já que embora a autora seja pessoa jurídica, é destinatária final do serviço de telefonia, porquanto o referido serviço não integra sua cadeia de produção na condição de simples insumo. Assim, reconhecida a vulnerabilidade do consumidor, impõe-se a interpretação do contrato de consumo em favor da parte mais fraca da relação.

Dito isto, considerando correta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com base na Teoria Finalista Mitigada, passo a analisar as razões recursais a luz das regras consumeristas aplicáveis à espécie.

Cinge-se a controvérsia acerca da regularidade de cobranças efetuadas pela ré em valor acima do contratado decorrente de serviços excedentes, os quais, em tese, deveriam ter sido bloqueados pelo serviço “vivo gestão” contratado.

A ré/recorrente defende a regularidade de todas as cobranças efetuadas, bem como, que agiu no exercício regular do direito ao negativar o nome da autora, na medida em que estaria demonstrado nos autos, por meio das faturas juntadas com a inicial, que os valores cobrados se referem ao consumo excedente em relação ao pacote escolhido, sendo legítimas as cobranças pelos serviços que ultrapassaram a franquia contratada.

Afirma que por meio do serviço “vivo gestão” supostamente contratado pela autora, seria possível estimar o valor a ser cobrado na próxima fatura, mesmo quando portadora de diversos terminais móveis. Porém, para o funcionamento do serviço seria necessário o cadastramento dos limites de tráfego desejados no Portal Gestão, por meio de login e senha informado ao cliente no ato da ativação do serviço no sistema, cabendo ao administrador gerenciar as configurações de acordo com as necessidades da empresa.

Aduz, no entanto, que a empresa autora não comprova que teria realizado a configuração dos limites para a linha reclamada que utilizou serviços além do contratado, de forma que seriam devidas as cobranças efetuadas.

Porém, analisando as provas constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão. Em verdade, entendo que o recorrente não traz à baila qualquer argumento capaz de infirmar as conclusões adotadas pelo magistrado sentenciante.

Isto porque, diferentemente do que afirma a apelante, a autora apresentou provas mínimas de suas alegações, tendo colacionado as faturas questionadas, bem como, notificação extrajudicial enviada a ré aproximadamente três meses após a contratação, questionando as cobranças efetuadas acima do valor contratado, considerando a implantação do plano gestão que teria como objetivo bloquear os serviços quando atingidos os valores contratados. Por outro lado, a ré apresentou contestação genérica sem impugnação específica dos fatos articulados pela autora, não apresentou o contrato de prestação de serviços, nem qualquer meio de resposta à notificação extrajudicial, ou mesmo, o Termo de Adesão ao Serviço Vivo Gestão mencionado em sede de apelação, de forma que se pudesse averiguar os exatos termos pactuados e, ainda, a observância do dever de informação ao consumidor, em relação às regras de utilização do serviço contratado.

É certo que a apelante permaneceu inerte, não se desincumbido do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Neste ponto, irretocável a sentença ao reconhecer que:

No processo civil vigente vigora o princípio do ônus da impugnação específica; por ele, é incumbência de uma parte manifestar-se e impugnar especificamente cada alegação da outra parte, sob pena de ter reconhecida, quanto ao ponto omisso, presunção de veracidade. Além disso, segundo a dialética da distribuição do ônus da prova, que vigora no processo civil, é incumbência do autor provar o fato constitutivo do seu direito e, fazendo-o, transfere ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo. No caso dos autos, em que pese os documentos juntados pelo autor não provarem completamente os termos em que narrou ter se dado a contratação, o réu foi omisso em impugná-los; apresentou contestação genérica quanto alegações que compõem os termos da contratação, detalhados e documentos juntados pelo autor. Então, devem ser presumidos verdadeiros os termos apresentados pelo autor e indevidas das quantias que a eles exorbitem. (...)
Por isso, na ausência do instrumento, cujo dever anexo impõe plena informação ao consumidor, entendo que existiu a cláusula limitando o uso da linha, que deveria ser bloqueada automaticamente quando excedido o valor contratado, sem gerar encargos além deste
. (grifos nossos)

De fato, dispõe o artigo 6º, III do CDC que é direito básico do consumidor: “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

Assim, ao alegar a apelante que o serviço “vivo gestão” contratado pela autora demandaria prévio cadastramento de limites pelo administrador do contrato, incumbia a efetiva comprovação de informação do consumidor a respeito das imposições necessárias à efetiva limitação do consumo, o que não foi demonstrado nos autos.

Outrossim, como a tese da apelante se sustenta na regularidade da contratação e da negativação, o ônus de provar tal alegação era seu, nos termos do art. 14 do CDC e art. 6º, III do CDC, não tendo o apelante se desincumbido de seu mister, restando corroboradas as alegações da autora, ora apelada, de que a cobrança é irregular.

Desta forma, não havendo provas nos autos que demonstrem de forma cabal que a cobrança efetuada é de fato devida, considera-se existente a prática de um ilícito, qual seja, a inscrição indevida do nome da autora em cadastro de restrição ao crédito, impondo-se a
manutenção da sentença de declaração de inexistência do débito e determinação de restituição dos valores pagos a maior
.

Com relação a esse ponto, verifico que o magistrado condenou o banco apelante à restituição em dobro do valor cobrado indevidamente.

Sobre o assunto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma, no qual foi fixada a seguinte tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Como se verifica, conforme o novel entendimento, a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva.

Não obstante, tendo em vista que houve um overruling do entendimento que prevalecia no Tribunal da Cidadania, o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos do julgado, conforme ementa abaixo transcrita:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES.

1. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Cabe destacar que a Corte Especial promoveu a modulação dos efeitos do entendimento firmado no referido julgamento no sentido de que "o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

3. No caso dos autos, a Corte de origem manteve a sentença de restituição de forma simples, pois a cobrança indevida decorreu da má interpretação do contrato, não ficando caracteriza a má-fé da construtora.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.034.993/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Assim, o novo entendimento alcança apenas às cobranças ocorridas a partir de 30.03.2021. Em relação às cobranças efetuadas anteriormente, como acontece no caso concreto, cumpre-se a análise acerca da comprovação da má-fé para a determinação de restituição em dobro.

In casu
, em que pese constatado a violação ao direito de informação, não vislumbro a ocorrência de má-fé por parte da empresa de telefonia que cobrou por serviços que excederam ao plano contratado, não se justificando a condenação em repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Ante essas considerações, entendo que a repetição do indébito é devida, porém de forma simples, devendo ser reformada a sentença nesse ponto.

De outra banda, também inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço, culminou na inclusão indevida do nome da autora em Cadastro Restritivo de Crédito. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo à violação da honra objetiva da pessoa jurídica, que pode sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227 do STJ.

Feitas essas considerações, no caso em apreço não são necessárias maiores digressões, pois a inclusão indevida do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito abala sua honra objetiva e, se trata, consoante jurisprudência maciça, de DANO IN RE IPSA
[1]
, que prescinde de prova, sendo de rigor a manutenção da condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

Analisando os autos, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 30.000,00 (trinta mil reais) deve ser minorada com o intuito de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

Assim, considerando o acima narrado, bem como os precedentes deste Tribunal de Justiça
[2]
sobre situações análogas a esta, entendo razoável minorar a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos, fixando-a em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por melhor se adequar ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para determinar que a repetição do indébito seja efetuada de forma simples, bem como, para reduzir o
quantum
a ser pago a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Mantenho o restante da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Precedentes: AgRg no AREsp 821839/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016; AgRg no AREsp 838709/SP, Rel. Ministro RAUL ARA
Ú
JO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 13/04/2016; REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016; AgRg no AREsp 796447/ RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 16/02/2016; AgRg no REsp 1435412/MA, Rel. Ministro MARCO AUR
É
LIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016; AgRg no AREsp 729678/SP, Rel. Ministro JO
Ã
O OT
Á
VIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 30/11/2015.

[2]

APELA
Çã
o C
Í
VEl. A
ÇÃ
O DE INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSCRI
ÇÃ
O INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRI
ÇÃ
O AO CR
É
DITO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INVERS
Ã
O DO
Ô
NUS DA PROVA. DECLARA
ÇÃ
O DE INEXIST
Ê
NCIA DO D
É
BITO. INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDU
ÇÃ
O. DANOS MATERIAIS N
Ã
O COMPROVADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS,
À
UNANIMIDADE. 1 O Superior Tribunal de Justi
ç
a, h
á
muito, firmou o entendimento pela mitiga
çã
o da teoria finalista, de forma a admitir a caracteriza
çã
o de pessoa jur
í
dica na qualidade de consumidora, desde que reconhecida qualquer esp
é
cie de vulnerabilidade (t
é
cnica, econ
ô
mica, jur
í
dica) frente
à
fornecedora, incidindo, assim, o C
ó
digo de Defesa do Consumidor. Precedentes. 2 Hip
ó
tese dos autos, em que correta a aplica
çã
o do C
ó
digo de Defesa do Consumidor, com base na aplica
çã
o da teoria finalista mitigada, j
á
que embora a autora seja pessoa jur
í
dica,
é
destinat
á
ria final do servi
ç
o de telefonia, porquanto o referido servi
ç
o n
ã
o integra sua cadeia de produ
çã
o na condi
çã
o de simples insumo

(4661837, 4661837, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES,
Ó
rg
ã
o Julgador 2
ª
Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-02, Publicado em 2021-03-09)

APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL E RECURSO ADESIVO EM A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE INEXIST
Ê
NCIA DE D
É
BITO CUMULADA COM INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS: AN
Á
LISE CONJUNTA DA APELA
ÇÃ
O E DO RECURSO ADESIVO - INSCRI
ÇÃ
O INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTE
ÇÃ
O AO CR
É
DITO
–
DEMONSTRA
ÇÃ
O DOCUMENTAL DE INEXIST
Ê
NCIA DA RELA
ÇÃ
O JUR
Í
DICA
–
DEFEITO NA PRESTA
ÇÃ
O DO SERVI
Ç
O
–
C
Ó
DIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
–
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
–
MINORA
ÇÃ
O DO QUANTUM INDENIZAT
Ó
RIO
–
PRECEDENTES DA TURMA - APELA
ÇÃ
O E RECURSO ADESIVO CONHECIDO, COM PARCIAL PROVIMENTO DO PRIMEIRO E IMPROVIMENTO DO SEGUNDO

1. Apela
çã
o C
í
vel e Recurso Adesivo em A
çã
o Declarat
ó
ria de Inexist
ê
ncia de D
é
bito cumulada com Danos Morais:

2. Considerando que a mat
é
ria recursal se desenvolve a partir de Apela
çã
o e de Recurso Adesivo em que se discute, em s
í
ntese, a configura
çã
o do dever de indenizar e, sucessivamente, a minora
çã
o/majora
çã
o do quantum indenizat
ó
rio, analiso-os conjuntamente, por quest
õ
es de economia e celeridade no julgamento.

(...)

11. Analisadas a condi
çã
o econ
ô
mica das partes, a repercuss
ã
o do fato, bem como a conduta do agente para a fixa
çã
o da indeniza
çã
o, com o prop
ó
sito de evitar o enriquecimento indevido da parte autora, sem perder de vista que a quantia n
ã
o pode se tornar inexpressiva, bem como em cotejo com a jurisprud
ê
ncia tem
á
tica, tenho que a indeniza
çã
o,
à
t
í
tulo de dano moral fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelo MM. Ju
í
zo ad quo deve ser minorada pela R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, a qual n
ã
o pode ser considerada elevada a configurar enriquecimento sem causa da parte autora, tampouco reduzido a ponto de n
ã
o possuir car
á
ter punitivo. Precedentes da 2
ª
Turma de Direito Privado.

(5530353, 5530353, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES,
Ó
rg
ã
o Julgador 2
ª
Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-22, Publicado em 2021-07-01)

Belém, 14/02/2023